Tribunal: STF
Processo: ARE 1343012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. SÚMULA 340 DO STJ. REVISÃO DE PENSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.
    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UFRRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por LEILA MÁRCIA DOS SANTOS SILVA em face da apelante, julgou procedente o pedido para "condenar a ré a restabelecer o pagamento da pensão da Autora calculada à base de 40 horas semanais, afastando-se a aplicação da Portaria SRH n.° 1.100 de 06/07/2006, que reduziu a jornada de trabalho do cargo do instituidor para 24 horas semanais", bem como ao pagamento de todas as diferenças retroativas à data do fato ocorrido, ou seja, desde outubro de 2009, corrigidas monetariamente.
    2. Na espécie, a apelada é pensionista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos termos da Lei 3.373/58, tendo o seu genitor (instituidor da pensão), falecido em 29/05/1990, o qual, na ativa, exercia o cargo de técnico em radiologia, com carga horária de 40 horas semanais, tendo se aposentado com proventos integrais, o que ensejou o pagamento de pensão também neste parâmetro. Ocorre que, a partir de novembro de 2009, a apelada começou a sofrer descontos em seu contracheque a título de reposição ao erário, sob a rubrica REP ERARIO L 81121L110486102, vez que teria recebido o benefício em valor maior ao devido, por suposto erro da Administração, que não teria procedido à revisão a partir da Portaria SRH n° 1.100/2006, a qual reduziu a carga horária de diversos cargos, dentre eles o de técnico em radiologia, ocupado pelo instituidor na atividade, de 40 (quarenta) para 24 (vinte e quatro) horas semanais, com a redução proporcional dos vencimentos.
    3. Ocorre que, a partir de novembro de 2009, a apelada começou a sofreu descontos em seu contracheque a título de reposição ao erário, sob a rubrica REP ERARIO L 81121L110486102, vez que teria recebido o beneficio em valor maior ao devido, por suposto erro da Administração, que não teria procedido à revisão a partir da Portaria SRH n° 1.100/2006, a qual reduziu a carga horária de diversos cargos, dentre eles o de técnico em radiologia, ocupado pelo instituidor na atividade, de 40 (quarenta) para 24 (vinte e quatro) horas semanais, com a redução proporcional dos vencimentos.
    4. Está assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o direito à pensão é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte do instituidor (Súmula 340 do STJ). Com o falecimento do instituidor da pensão, adveio para a pensionista o beneficio de pensão vitalícia, correspondente à integralidade dos proventos percebidos, de acordo com a legislação vigente à época de sua concessão. A redução do benefício recebido pela apelada ofende o direito à irredutibilidade de vencimentos, assegurado pelo art. 37, XV, CRFB/88, que se estende, indubitavelmente, tendo em vista a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento constitucional, aos aposentados e pensionistas.
    5. Em relação aos critérios de aplicação dos juros e de correção monetária a serem fixados na hipótese, tendo em vista se tratar de questão acessória no presente recurso, e que se encontra sub judice perante o STF, com efeito suspensivo deferido nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 26.9.2018), não devem ser apreciados na presente fase cognitiva recursal, segundo meu entendimento, mas valorados oportunamente na fase de liquidação ou de execução, ocasião em que se utilizará o índice sob vigência.
    6. Remessa necessária e apelação parcialmente provida, tão somente para que os índices de juros e correção sejam aplicados por ocasião da liquidação de sentença. Honorários majorados.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente